Tribunal: TJPA
Processo: 0822644-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822644-72.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J J M COMERCIO DE MATERIAIS PARA SERIGRAFIA E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da cobrança antecipada de ICMS, com base apenas em decreto estadual, e considerou inconstitucional a suspensão da inscrição estadual e apreensão de mercadorias por ausência de antecipação do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da cobrança antecipada de ICMS com base na Lei Estadual nº 5.530/89 e no Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há configuração de omissão, pois a decisão enfrentou expressamente os dispositivos apontados, considerando-os insuficientes para legitimar a antecipação do ICMS sem lei específica, conforme o entendimento do STF no Tema 456.

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0822644-72.2021.8.14.0301), opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra J J M COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SERIGRAFIA E REPRESENTAÇÃO LTDA., em razão do Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. ICMS. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E COBRANÇA ANTECIPADA POR MEIO DE DECRETO. FATO GERADOR ANTERIOR À LEI 9.389/21. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ILEGALIDADE CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS com base em decreto estadual e proibiu a suspensão da inscrição estadual e a apreensão de mercadorias com fundamento em débitos fiscais ou cadastro “ativo não regular”, decorrente da ausência de antecipação de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é lícita a inabilitação da inscrição estadual com fundamento na existência de débitos fiscais; (ii) se é válida a exigência de recolhimento antecipado de ICMS com base em decreto, diante da ausência de lei em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF veda o uso de sanções políticas como meio coercitivo para a cobrança de tributos, preservando-se o livre exercício da atividade econômica (Súmulas 70, 323 e 547).

4. A suspensão da inscrição estadual configura meio indireto de cobrança de tributos, sendo inconstitucional quando não precedida de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

5. A antecipação do recolhimento do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

6. A regulamentação por decreto estadual, sem base legal adequada à época dos fatos, viola o princípio da legalidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão, aduzindo que não houve manifestação expressa acerca da legalidade da cobrança antecipada do ICMS com fundamento no art. 2º, §3º, e art. 62, ambos da Lei Estadual nº 5.530/89, bem como da regulamentação constante do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA).

Afirma que os dispositivos legais indicados dariam respaldo normativo à cobrança antecipada do ICMS nas operações interestaduais, mesmo sem substituição tributária, sendo inaplicável ao caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O Embargante afirma que o acórdão
foi omisso quanto à existência de legislação estadual regulamentando a cobrança de ICMS.

Não assiste razão ao Recorrente, pois o acórdão é expresso ao afirmar a insuficiência da legislação estadual à época do fato gerador, por se tratar de disposição genérica. Vejamos:

(...) Destaca-se que, em que pese a existência de previsão da cobrança de ICMS antecipado no § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentada pelo Decreto nº 4.676/2001, a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do ICMS de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará, nos termos da decisão exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema 456), na qual foi definido que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização.

(...)

Registra-se que a previsão legislativa prevendo a antecipação, Lei 9.389/21, foi instituída em dezembro de 2021, posterior à ocorrência do fato gerador e da própria constituição do crédito tributário, não podendo retroagir em prejuízo ao contribuinte (...)

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025